Tribunal: TJSP
Processo: 0035778-22.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.

SUSCITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RÉU ALESSANDRO ASSISTIDO POR DEFENSOR DESDE A FASE EXTRAJUDICIAL – FUNDAMENTADO O INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA POR SE

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.

SUSCITADAS PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RÉU ALESSANDRO ASSISTIDO POR DEFENSOR DESDE A FASE EXTRAJUDICIAL – FUNDAMENTADO O INDEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA POR SE MOSTRAREM DESNECESSÁRIAS, PROTELATÓRIAS E INFUNDADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SEGURO E CONVINCENTE O RECONHECIMENTO REALIZADO POR TODAS AS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ÁLIBI EXCULPATÓRIO – MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES – PENA – REDUÇÃO – AS MENTIRAS APRESENTADAS PELOS RÉUS EM SEUS INTERROGATÓRIOS NÃO CARACTERIZAM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓD. PENAL POR ESTAREM ATRELADAS AO DIREITO DE AUTODEFESA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS CAUSAS DE AUMENTO – 3/8 – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.